Tribunal: TJDFT
Processo: 0727234-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SUSPEITA DE TRANSAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO PELO CORRENTISTA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, cujo objeto era a reativação da conta bancária mantida junto à ré, assim como a condenação dela ao pagamento de compensação por danos morais em razão do suposto encerramento indevido. Aduz o recorrente que a movimentação apontada pela ré como indevida em sua conta era, em verdade legítima, não havendo justo motivo para o encerramento. Pede a reforma da sentença.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões no ID 28903558.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
V. No caso dos autos, o recorrente foi notificado previamente acerca do bloqueio em razão da contestação de transferência bancária recebida, feita pelo emissor, e não conseguiu esclarecer a origem ou legitimidade do dinheiro recebido. Cumpre observar que o recorrido indicou com precisão qual era a transação objeto do bloqueio, conforme ID 28903537, pg. 04, de modo que não se justifica a ausência de comprovação tempestiva da regularidade. Além disso, o réu cumpriu com o que estabelece o art. 5o, I, da Resolução no 4.073 do Banco Central, notificando o autor acerca do encerramento da conta.
VI. Certo é que não houve ilícito por parte do banco, pois, ninguém está obrigado a manter vínculo contratual do qual não quer mais fazer parte, razão pela qual não há que se falar em condenação do réu a reabrir a conta corrente em nome do recorrente, observados o art. 5o, XX, da CF e art. 473, do Código Civil. Ademais, diante das peculiaridades que envolvem os serviços bancários, não se aplica ao banco réu a vedação contida no art. 39, IX, do CDC, conforme entendimento do STJ. Confiram-se os seguintes julgados: REsp 1538831/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015), REsp 567.587/MA, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2004, DJ 11/10/2004, p. 318).
VII. O encerramento unilateral de conta corrente com a devida notificação constitui exercício legal de direito da instituição financeira, não configurando tal conduta ato ilícito apto a ensejar a reparação de dano na esfera moral.
VIII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
IX. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, assim como dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.